Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-56.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE BENEFÍCIOS CONJUGADOS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO POTESTATIVO. CIRCULAR No 8/1986 – SUSEP. RESGATE. BENEFÍCIO SALDADO. VALOR INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. SEGURO DE VIDA. PECÚLIO E PENSÃO. NATUREZA ALEATÓRIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. EVENTO FUTURO E INCERTO. RESILIÇÃO UNILATERAL. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento do transcurso do prazo prescricional em relação ao resgate de valores correspondentes à constituição de benefício previdenciário, decorrentes da adesão a “Plano de Benefícios Conjugados”. 1.1. Deve ser analisada ainda a possibilidade de restituição de valores pagos em virtude do negócio jurídico de seguro de vida (pecúlio ou pensão), por ter havido a resilição unilateral pela beneficiária.
2. O juiz é destinatário da prova e pode dispensá-la para que julgue antecipadamente o mérito, diante da desnecessidade de produção de outros meios probatórios, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil, sem que ocorra cerceamento de defesa. 2.1. Os elementos probatórios acostados aos autos pelas partes revelam a possibilidade do julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil.
3. A questão debatida nos autos não está sujeita às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor, pois o negócio jurídico foi celebrado, antes da vigência da Lei no 8.078/1990, com entidade fechada de previdência privada, de acordo com regulamento editado pelo Montepio Nacional dos Servidores Públicos - MONTEPAR.
4. Em relação ao recebimento dos valores do benefício de complementação de aposentadoria verifica-se que a adesão ao Plano de Benefícios Conjugados ocorreu na vigência do Código Civil de 1916, sendo certo que o art. 178, § 10, inc. II, do referido diploma legal, previa o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para as pretensões decorrentes de prestações de rendas temporárias ou vitalícias. 5.1. Posteriormente, a Lei Complementar no 109/2001, que dispõe a respeito o Regime de Previdência Complementar previu, em seu art. 75, a prescrição em relação às parcelas não reclamadas no momento próprio. 5.2. O enunciado no 291 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a “ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em 5 (cinco) anos".
5. No caso exame não há comprovação do resgate dos valores no momento da transformação em benefício “saldado”, como informado pela ora recorrente. Assim, a pretensão ao recebimento do benefício de complementação de aposentadoria e, por decorrência, o respectivo lapso prescricional, tiveram início com o advento da aposentadoria da demandante, cuja data não foi informada nos presentes autos. 5.1. Sucede que não há provas nos autos de que a ora recorrida tenha recebido os aludidos valores nos moldes pactuados originalmente, ou mesmo, de que tenha havido ciência inequívoca da demandante a respeito da conversão do resgate em benefício “saldado”, como detalhado no documento que a ora recorrente alega ter sido entregue à recorrida. 5.2. Diante dessas considerações deve ser rejeitada a exceção substancial de prescrição, permanecendo hígida a pretensão ao recebimento do valor integral da reserva matemática individual constituída até 28 de fevereiro de 1986 nos termos da regra prevista na primeira parte do item 2 da Circular no 8/1986 – SUSEP.
6. Os valores gastos com o pagamento direcionado aos benefícios de pecúlio e pensão não são passíveis de restituição em razão da natureza aleatória do negócio jurídico, pois têm por finalidade cobrir evento futuro e incerto (morte ou invalidez). 6.1. A recorrida foi beneficiada pela garantia assegurada no negócio jurídico durante todo o lapso da contribuição até a data do efetivo desligamento do aludido plano de pecúlio ou pensão, pelo o exercício do direito potestativo de não manter-se vinculada ao aludido negócio jurídico. Logo, a eventual restituição dos valores deve abranger somente as parcelas desembolsadas após a data da resilição unilateral do negócio jurídico, sendo descontados os importes eventualmente já restituídos.
7. Preliminar de cerceamento e defesa rejeitada.
8. Exceção substancial de prescrição rejeitada.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.